Tribunal: TJPA
Processo: 0001513-28.2012.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001513-28.20128.14.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (VARA ÚNICA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: CLAYTON DA SILVA CHAGAS (Alan Ferreira Damasceno- Defensor Público)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1.

Uma vez observado que a tese de negativa de autoria acatada pelo Júri Popular destoa do caderno processual, na medida em que as testemunhas oculares são unânimes em afirmar que o réu, participou ativamente do homicídio da vítima, inclusive lhe aplicando golpes profundos que lhe causaram a morte, resta inarredável a necessidade de submissão do recorrido a outro julgamento perante o Júri Popular.
2. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri., o que, definitivamente, corresponde ao caso vertente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA ANULAR A DECISÃO GUERREADA E DETERMINAR QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO À NOVO JULGAMENTO PERANTE O JÚRI POPULAR, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que, após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado das imputações do art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, em face da vítima Antônio Cassio Júnior Cunha de Souza.

Consta da exordial acusatória que:
(...) 1. Consta do Inquérito Policial n. 93/2012.0001/146-6 (autuado pela Secretaria Judicial sob o n. 0001513-28.2012.8.14.0095) em anexo, que Yago Cunha do Nascimento, de vulgo
Pikachu
, atraiu Antônio Cássio Júnior de Souza para um local previamente acertado com Clayton da Silva Chagas, de vulgo
Quequê
, onde este, armado com um terçado, Alaf Zeferino Palheta, armado com uma foice, e Adailton Zeferino Palheta, de vulgo
Tuí,
armado com um terçado, aguardavam e quando Cássio e
Pikachu
chegaram ao local, este correu e deixou Cássio para que
Quequê, Alaf
e
Tuí
o atacassem e, apesar de ter corrido e tentado entrar numa casa, a vítima foi alcançada e atingida por golpes de terçado r de foice em diversas partes do corpo desferidos por
Quequê, Alaf
e
Tuí,
provocando-lhe lesões que resultaram na sua morte devida a anemia aguda por hemorragia externa, fato ocorrido por volta das 03h00m do dia 20/10/2012 na Rua da Piçarreira, nesta cidade
os que, no dia 05/05/2001, acusado e vítima se encontravam no estabelecimento comercial conhecido como ¿Tonho do Bar¿, localizado na Colônia Volta Nova, naquele município, ocasião em que o segundo insistia em conversar com o primeiro sobre um desentendimento anteriormente ocorrido entre ambos.
2. A autoria do crime está provada pelas declarações das testemunhas inquiridas no procedimento policial (afirmaram que encontraram a vítima agonizando, a qual teria dito foram
Quequê, Alaf
e
Tuí
os seus agressores), sendo que os denunciados não foram interrogados porque evadiram-se deste município.
(...) A vítima foi atraída por um falso amigo para o local onde foi assassinada sem e seus agressores não deram a mínima chance de defesa, e por certo, os motivos do crime foi animosidade que ela tinha com os denunciados, especialmente com Alaf, que anteriormente, na companhia de nacional conhecido como
Nerviton,
já tinha tentado lhe matar rixa, configurando, configurando as qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado, pela prática delitiva tipificada no art. art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Após regular instrução, o indigitado foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese defendia pela defesa de negativa de autoria.

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau, em deliberação, determinou a suspensão do processo em relação aos acusados Alaf Zeferino Palheta, Adailton Zeferino Palheta e Yago Cunha do Nascimento, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença proferida, o Ministério Público recorre a esta Superior Instância visando a reforma desta com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, eis que referida decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos (fls. 216/223).

Encaminhado os autos à este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, oportunidade em que no dia 02/12/2015 determinei a remessa dos autos, primeiro à defensoria Pública para apresentação das contrarrazões, após, ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 228).

Em contrarrazões (fls. 231/234), a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 236/242).

É o relatório, submetido à revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos da admissibilidade, conheço do recurso.

E, não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

Como ao norte relatado, o Ministério Público pleiteia a cassação do veredito por ser manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento popular.

Razão lhe assiste.

É cediço que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri - juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - são soberanas, conforme determinado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Em que a pese a consagrada soberania dos vereditos, a decisão dos jurados, se manifestamente contrária à prova dos autos, desafiará mesmo cassação pelo Tribunal de justiça, que remeterá o réu a novo julgamento popular.

Não é contrária à prova dos autos, mas nitidamente soberana, a decisão popular ancorada em qualquer das versões de prova coligidas para os autos, ainda que minoritária a vertente eleita.

In casu, após detida análise dos autos do processo, verifico que a absolvição decretada pela Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, de fato é evidentemente contrária a todos os elementos de provas produzidos, conforme passo a analisar.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 93/2012-000502-8 (fl. 09), pelo Laudo de Exame de corpo delito (fl. 52/53), que atestaram a existência das lesões suportadas pela vítima Antônio Cássio Júnior Cunha de Souza, bem como pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Por sua vez, a autoria delitiva também se encontra sinalizada na prova oral coligida para os autos.

O próprio acusado, sempre que inquirido, em sede judicial e por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, até admitiu que estava na companhia dos demais acusados, muito embora alegue que não tenha participado do assassinato da vítima Antônio Cássio.

Vejamos suas declarações:
(...) Que estava no campo do Pepeua por volta das duas horas da manhã quando chegaram TUÍ e ALAF; Que ambos convidaram o depoente para irem até o BECO; Que pretendiam ir até a casa de CAROL companheira de TUÍ; Que no caminho encontraram com CASSIO na esquina de uma rua; Que CASSIO usava drogas com outros dez elementos; Que ao avistá-los o grupo se dispersou e CASSIO fugiu por outro caminho sozinho; Que CASSIO se escondeu em uma casa de palha abandonada e foi alcançado por TUÌ; Que CASSIO estava com duas facas e TUÍ estava com uma faca e terçado; Que ambos começaram a se esfaquear no local; Que foi atingido na altura do ombro; Que a vítima foi esfaqueada dentro da casa e varou uma parede de palha; Que caiu cerca de três metros a diante: Que quando caia a vítima ALAF a atingiu com um golpe de foice na cabeça; Que o depoente estava muito embriagado; Que não aplicou nenhuma golpe na vítima; (...).

Em Plenário, o recorrido praticamente repetiu suas declarações por ocasião da instrução criminal, afirmando que a vítima Cássio estava em luta corporal com os acusados Tuí e Alaf.

A testemunha arrolada pela acusação Rosilda Favacho da Cunha, mãe da vítima, em sede de instrução criminal (fl. 134) afirmou:
(...) Que no momento do fato estava dormindo quando foi avisada pela irmã da companheira da vítima; Que foi informada que seu filho estava todo cortado no quintal de uma vizinha; Que quando chegou ao local seu filho já estava morto; (...) Que acredita que GLEICE e ROSIMERI presenciaram o fato. (...).

Rosimere de Souza Conceição, em suas declarações na fase embrionária (fl. 135) pontuou:
(...) Que estava em sua casa deitada quando ouviu um barulho por trás de sua casa; Que abriu a porta e viu a vítima levando terçadada no quintal da casa de sua mãe; Que eram três pessoas que aplicaram os golpes; Que entre eles estava o réu CLEITON conhecido como KEKE; Que a vítima estava no chão; Que a vítima não estava com nenhum tipo de instrumento para sua defesa; Que ouviu a vítima dizer que não era para fazer isso com ele; Que não ouviu os agressores falarem sobre o motivo da agressão; Que não haviam outros pessoas; Que não foi vista pelos agressores; Que desconhece o motivo do crime; Que ouviu os agressores falarem que iriam cortar a cabeça da vítima; Que chegaram a dar um golpe no pescoço da vítima; Que quando iriam dar outro golpe a depoente gritou e os agressores fugiram; Que não pode identificar qual dos elementos deu o golpes acima mencionado; Que além de KEKE estava no local ALAF e TUÍ; Que não sofreu nenhum tipo de ameaça; Que seu marido estava junto com a depoente; Que não viu outras pessoas no local (...); Que não gritou logo que viu a cena por temer os agressores; Que em seguida resolveu dar o grito por instinto; Que viu os três agressores darem o golpe na vítima; Que chegou a conversar com a vítima antes de seu falecimento; Que a vítima respondeu a depoente de que os autores do crime seriam TUÍ, ALEF e KEKE, Que nesse momento estava juntamente com sua prima GLEICE que mora ao lado (...).

Em Plenário de Julgamento (fl. 176), a testemunha afirmou:
(...) Que presenciou os fatos; Que estava na sua casa; Que a vítima foi atacada no quintal da casa de sua avó; Que escutou uma correria razão pela qual foi vê; Que o fato ocorreu de madrugada; Que viu primeiramente a vítima e depois outros dois elementos; Que viu três pessoas; Que era TUÍ, KEKE e ALAF; Que um estava com uma foice, outro com uma faca e outro com terçado; Que KEKE é o apelido do acusado; Que seu tio vivia com a mãe da vítima; Que pelo que sabe KEKE era usuário de droga; Que KEKE não tinha rixa com a vítima, Que o acusado era amigo dos outros dois; Que a vítima estava caída no chão; Que recebeu golpes no corpo todo; Que a vítima pedia para fazerem isso com ele; Que aplicaram os golpes ao mesmo tempo; Que sua prima gritou e a depoente também; Que depois disso os agressores saíram correndo; Que foram até a vítima a qual falou que quem tinha feito era KEKE, ALAF e TUÍ; Que YAGO apareceu no local após o fato (...); Que sua prima também FALOU COM a vítima Que a vítima estava toda retalhada; Que os agressores levaram as armas utilizadas no crime; Que no local havia iluminação; Que conhecia os agressores (...); Que soube por terceiros que a divergência foi por conta de venda de droga; Que KEKE era conhecido pelo ponto de droga; (...).

Por sua vez a testemunha Gleice Rodrigues de Sousa na instrução criminal declarou:
(...) Que estava dormindo em sua casa quando viu um barulho; Que o crime aconteceu ao lado de sua casa no quintal; Que viu os fatos através da janela de casa; Que ouviu uma das três pessoas que se encontravam com a vítima falar os textuais ¿agora tu vais morrer¿; Que na ocasião a vítima falou: ¿Não faz isso pelo amor de Deus¿; Que depois de ter ouvido o que mencionou a testemunha gritou; Que devido ao grito da testemunha os agressores correndo; Que os três agressores estavam armado de terçado e foice; Que após os agressores correrem, a testemunha abriu a porta e a vítima, caída reconheceu a testemunha e disse para a mesma se aproximar; Que a testemunha perguntou a vítima as identidades de seus agressores, ocasião em que a vítima lhe disse que eram KEKE, ALAF e TUÍ; Que a vítima tinha sido golpeada várias vezes na cabeça, no braço e havia golpe no pescoço. (...).

E seu depoimento em plenário de julgamento:
(...) Que estava em casa dormindo; Que ouviu barulho de pessoas correndo; Que olhou pela janela e viu três pessoas agredindo a vítima; Que a vítima tentou se esconder em uma casinha de palhaça; Que a vítima varou pela casa e pediu socorro; Que os agressores saíram correndo após a depoente ter gritado; Que sua prima também gritou; Que a vítima caída ao chão toda cortada pedindo ventilador; Que chamou a polícia; Que a mãe da vítima não mora próximo da casa da depoente; Que a vítima não tinha arma; Que todos os agressores estavam armado com terçado e foice; Que viu que os agressores eram KEKE, TUÍ e ALEF; Que perguntou para a vítima quem tinha feito isso com ele e a mesma respondeu dizendo que tinha sido KEKE, ALEF e TUÍ, Que a vítima estava muito machucado; Que os três agrediram ao mesmo tempo, Que conhecia os acusados apenas de vista (...); Que não tem dúvida de que o acusado agrediu a vítima (...) Que a parte onde ocorreu o fato era bem iluminada; Que ficou muito assustada; Que a vítima gritava pedindo para não fazerem isso com ele; Que prestou depoimento na delegacia; Que confirma seu depoimento prestado na delegacia; Que fez reconhecimento por foto

Sabe-se que a soberania do Júri não pode ser entendida como absoluta, pois o que se busca em processo penal é a VERDADE e a JUSTIÇA. No caso em apreço restou clara a incoerência e arbitrariedade na decisão dos jurados, eis que, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, entenderam pela ABSOLVIÇÃO do apelado, resultando, assim, no acolhimento dos argumentos apresentados pela Defesa Técnica

Nesse panorama, conclui-se haver um nítido descompasso entre toda a prova amealhada aos autos e a tese absolutória acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, resguardada a competência exclusiva do Tribunal do Júri, mas sendo a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, hei por bem cassar o veredicto que absolveu o acusado da acusação de homicídio qualificado, para determinar a sua submissão a novo julgamento.

Sobre o assunto, cito trechos de jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
(...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019)
¿(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes).
(...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018)
¿(...) os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez.
3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus.
(...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018).

Mercê de tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão do Tribunal Popular e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
0

Relator